Tribunal: TJDFT
Processo: 0730551-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730551-38.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVALDO NOGUEIRA DA ROCHA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 67233183) interposta pelo Autor contra a sentença (ID 67233181), proferida em ação declaratória de inexistência de débito com ressarcimento de valores e indenização por danos morais, a qual foi julgada improcedente. Transcrevo relatório da sentença: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LOURIVALDO NOGUEIRA DA ROCHA em desfavor de BANCO BMG S.A., partes qualificadas nos autos. Alega o autor, em suma, que a despeito de jamais ter celebrado contrato de cartão de crédito com reserva em margem consignável com a ré, esta vem debitando de seus vencimentos, desde junho de 2016, quantia relativa à operação questionada, o que reputa indevido. Tece considerações sobre o direito e requer, em sede de tutela de urgência, que a parte ré se se abstenha de descontar de seu contracheque o valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). No mérito, pugna seja declarada a inexistência do débito vinculado ao contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito (RMC), condenando-se o réu a proceder a devolução dos valores já descontados da parte requerente, em dobro e atualizados. Em pedido subsidiário, requer seja o contrato em questão “convertido em empréstimo consignado, com aplicação de percentual de juros à taxa média de mercado da época da contratação, afastando-se todas as cláusulas abusiva”. Requer, ainda, seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Juntou documentos. Tutela de urgência deferida (ID 179296347). Citado, o réu apresentou contestação ao ID 191340071. Preliminarmente, impugna o valor da causa; defende a inépcia da inicial e a falta de interesse processual; alega defeito da representação; impugna a gratuidade de justiça concedida a parte autora; e a existência de conexão com a demanda no 0732905-94.2023.8.07.0016, pois possui pedido/causa de pedir semelhantes à esta demanda. No mérito, defende a regularidade da contratação e requer a improcedência do pedido inicial. Réplica ao ID 194454895. Instadas a se manifestarem acerca da produção de provas, a parte ré solicitou a produção de prova testemunhal. Já a parte autora nada requereu. Declarada encerrada a fase de instrução processual (ID 195946007), vieram-me os autos conclusos para sentença. É o relatório. Decido. Na sentença, entendeu o magistrado: 1) rejeitou a impugnação ao valor da causa e as preliminares de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir. Rechaçou a alegação de defeito na representação; 2) entendeu pela inexistência de conexão com o processo n. 0732905-94.2023.8.07.0016; 3) acolheu a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao Autor, visto que não comprovada a miserabilidade; 4) no mérito, entendeu que o Réu comprovou que o Autor “aderiu ao “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento” (ID 191340076), e autorizou, assim, de forma expressa, que fossem realizados descontos em folha de pagamento. Subscreveu, ainda, “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado”, tomando ciência, na ocasião, da taxa de juros praticada, já que consta, em destaque, no referido instrumento o “CET – Custo Efetivo Total” da operação (ID 191340076 - Pág. 4)”; 5) concluiu que não houve irregularidade na contratação ou violação ao direito de informação “que justifique a declaração da inexistência de débito, ou mesmo a revisão do instrumento em questão, sendo certo que a alegação genérica de existência de cláusulas abusivas, não é apta, por si só, a autorizar a revisão pretendida”. Eis o dispositivo da sentença: Tecidas estas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e resolvo, por conseguinte, o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo, ainda, a decisão de ID 179296347, para que sejam retomados, de imediato, os descontos contratados. Oficie-se, com urgência, e independentemente do trânsito em julgado desta sentença. Por força da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o, do CPC, devendo ser observado, quanto à cobrança, o indeferimento da gratuidade de justiça ao autor neste ato processual. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas finais eventualmente em aberto, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. O Autor apela (ID 67233183). Alega que deixou de recolher as custas por estar litigando sob o pálio da justiça gratuita. Contrarrazões juntadas no ID 67233185. É o relatório. Em que pese o Apelante alegar que deixou de recolher o preparo recursal por possuir gratuidade de justiça, extrai-se da sentença que foi acolhida a impugnação à gratuidade, vez que o Autor não comprovou a hipossuficiência. O Apelante não impugnou no recurso a parte da sentença que acolheu a impugnação à gratuidade, não havendo razão para deixar de recolher o preparo recursal, portanto. Ao analisar os documentos juntados à inicial, verifica-se que o Autor juntou contracheque ID 67232929, em que a renda bruta é de R$ 10.418,58, a qual, após os descontos oficiais (imposto de renda e previdência), perfaz o montante de R$ 8.523,65, valor este que não o enquadra na condição de hipossuficiente. Frise-se que os descontos decorrentes de empréstimos não são computados na análise da hipossuficiência, pois se inserem na livre administração do patrimônio da parte. Assim, INTIME-SE o Apelante para recolher o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (art. 1.007, §4o, do CPC). Brasília, 17 de dezembro de 2024 10:36:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador